Tribunal: STF
Processo: HC 223820
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Pedro Paulo Batista, apontando como autoridade a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu a cautelar requerida.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 2º, caput, § 3º (exercer o comando) da Lei n. 12.850/2013; 171, § 4º (contra idoso), por 10 (dez) vezes; 171, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal; e 1º, caput, § 4º (forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), por 3 vezes, da Lei n. 9.613/1998, tudo na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que configurada a desnecessidade da medida referindo à primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, bem como ao excesso de prazo para a formação da culpa (1 ano e 10 meses).



    Requer seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente.



    Em 1º de fevereiro de 2023, neguei seguimento à impetração, ante a deficiência da instrução do processo.



    Por meio da Petição/STF nº 9260/2023, a defesa apresentou a cópia do ato coator emanado do STJ (doc. 10).



    É o relatório.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente